Tribunal: STF
Processo: Rcl 67802
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 966.177 (TEMA 924). PLEITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM O DECIDIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do respectivo Tribunal de Justiça, sob alegação de ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal quanto ao decidido no julgamento do RE 966.177, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 924), no bojo do processo 5260838-56.2022.8.13.0024.



    Narra o reclamante que “oferecida denúncia pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ocorrido em 18.11.2022, imputado ao autor Luiz Henrique de Jesus Souza (fls. 127/128, processo completo), esta veio a ser rejeitada pela decisão de fls. 130/134, processo completo, ao fundamento de inconstitucionalidade do dispositivo, por ofensa ao direito de liberdade do indivíduo, vez que a conduta se ateria apenas à esfera pessoal do usuário”.



    Aduz que o recurso de apelação interposto foi provido, “anulando a decisão que rejeitou a denúncia e ordenando o regular prosseguimento do feito”.



    Continua a narrativa dizendo que o recurso extraordinário interposto pelo réu “foi sobrestado, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida no Recurso Extraordinário n. 635.659 RG/SP”. 



    Ressalta que “a i. Presidente da Turma Recursal, mesmo diante do pedido do Ministério Público em contrarrazões de suspensão do prazo prescricional por força do determinado na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, indeferiu tal pleito ao fundamento de que não haveria como determinar, por analogia, a outro tema de repercussão geral a suspensão do prazo prescricional, considerando, ainda, que tal providência não foi determinada por ocasião do reconhecimento da repercussão geral tratada no caso em análise”.



    Sustenta, em síntese, na presente reclamação, que a autoridade reclamada “desconsiderou o conteúdo da tese firmada na QO no RE 966177, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que, uma vez determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes objeto das respectivas ações sobrestadas opera-se de forma automática”.



    Destaca que “é o consectário lógico de que a prescrição não pode correr contra quem não pode agir, não se admitindo que o ordenamento jurídico reconheça mecanismo de paralisação da ação e, simultaneamente, permita a continuidade do lapso prescricional”. 



    Ao final, formula pedido requerendo “que seja reformada a decisão proferida pela Turma Recursal, em razão da desconsideração da tese definida no julgamento da QO no RE 966177, suspendendo, por conseguinte, o prazo prescricional do delito apurado neste feito, desde a decisão que sobrestou o RE defensivo (12.04.2024) até decisão final no RE 635.659 (Tema 506)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento da Questão de Ordem do RE 966.177/RG, o qual estabeleceu, in verbis:



    “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, ora reajustado, resolveu questão de ordem no sentido de que: ‘a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP; d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente”. (Grifei)



    Nesta linha, confira-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 2. Considerando que o Ministro Roberto Barroso, Relator do RE 979.962 RG, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há que se falar em suspensão automática do prazo prescricional. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.013.001-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/4/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39.050-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/02/2021)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. (b) Deveras, “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39.071-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/04/2020)



    Consectariamente, a atuação da autoridade reclamada se deu dentro das balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente